Tribunal: STF
Processo: RE 1381445
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VALORES INCIDENTES NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO. 240H/192H. INSUFICIÊNCIA COMPROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, quanto à alínea “c “, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando os autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, roga pelo pagamento pelo Estado do Ceará, em duplicidade, de valores que deixou de ganhar, tendo em vista o cálculo errôneo da contribuição previdenciária sobre o valor do adicional noturno.



    Segunda o autor, conforme documentação anexada aos autos, o adicional noturno deveria ser calculado sobre 192 horas e não 240 e devido este valor, a contribuição previdenciária incidiu a maior, levando-o a uma redução salarial.



    Para o recorrente, a ação deverá ser julgada procedente, afirmando que os documentos colacionados aos autos, como contracheques, comprovam que os cálculos foram realizados de forma errônea, gerando perda remuneratória no período de setembro de 2017 a dezembro de 2019.



    Assim, a controvérsia consiste em aferir a existência ou não de elementos comprobatórios concretos que evidenciem as alegações do recorrente, relativas ao cálculo da contribuição previdenciária e sua incidência sobre o adicional noturno também calculado com base em 240 horas e não 192 horas.



    A teor do art. 373 do CPC/20151 , cabe à parte autora, em regra, provar os fatos constitutivos do seu direito, pois serão aqueles que eventualmente levarão à procedência de sua pretensão. Ao réu, caberá o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, pois poderão implicar na improcedência da demanda. Nesse sentido:



    (...)



    Observa-se que, apesar da parte autora ter anexado aos autos vários contracheques, não há como esta Relatora identificar em que momento o adicional noturno foi calculado de forma correta ou não e ainda como de fato ocorreu a incidência da respectiva contribuição previdenciária.



    Além disso, apesar de citar o Parecer nº 1503/2019, emitido pelo Estado do Ceará, que informa que o valor de horas do adicional noturno, a partir de 2019, deveria ser calculado com base em 192 horas e não mais sobre 240 horas, a parte autora não anexou aos autos o referido parecer como prova do alegado. 



    Outrossim, tendo o autor aduzido que no período de setembro/2017 a dezembro/2019 houve cobrança a maior, deveria ter juntado aos autos comprovante de vencimentos posteriores à 2019 de modo que o julgador pudesse visualizar se houve, no período apontado (setembro/2017 a dezembro/2019), redução dos proventos. Assim, não resulta dos autos informações suficientes para que se possa inferir se houve prejuízo alegado.Dessa forma, verifica-se que os documentos colacionados pela parte autora em nada comprovam as diferenças de cálculos realizadas no período indicado, nem tampouco demonstram se houve incidência da contribuição sobre valor diverso do pretendido, a ensejar redução salarial.



    Vê-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC, porquanto não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar sua pretensão.



    Por conseguinte, entendo inexistir a obrigação do ente estatal efetuar o pagamento dos valores cobrados, posto que não há elementos probatórios hábeis que permitam concluir de fato a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno calculado sobre 240 horas e não sobre 192 horas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente